Tribunal: STF
Processo: HC 213569
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Murillo Fabriccio da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MAJORADA E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. O trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal.



    2. No caso, tendo as instâncias ordinárias concluído pela presença de indícios mínimos de autoria e provas suficientes de materialidade, a análise da tese defensiva contrária demandaria reexame de fatos e provas, providência inconcebível em habeas corpus. Precedentes.



    3. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX da CF).



    4. Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    3. De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    4. No caso, verifica-se que a gravidade concreta do delito demonstram a periculosidade do acusado, uma vez que Os acusados mantiveram a vítima privada de sua liberdade, mediante ameaça com emprego de arma de fogo, enquanto efetivavam as transferências bancárias, distribuindo o dinheiro para contas diversas com a clara intenção de dificultar o rastreamento dos valores. Soma-se a isso, ainda, os informes sobre ameaças dirigidas à vítima após os fatos (e-STJ fls. 73/74).



    5. Ou seja, "se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014).



    6. As condições subjetivas favoráveis do requerente, tais como primariedade e bons antecedentes, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.



    8. Agravo improvido. 



    (RHC 160.427 AgRg – ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa. Subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea para a sua manutenção.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Registre-se, inicialmente, que este Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    1. O trancamento da ação penal, por meio do ‘habeas corpus’, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    (HC 191.216 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso – grifei)



    No caso em exame, a peça acusatória está assim redigida:



    Consta do incluso inquérito policial, iniciado por auto de prisão em flagrante, que, em 01º de maio de 2021, por volta das 22h30, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, FABRÍCIO HUMBERTO RIBEIRO DA SILVA, vulgo “Alemão”, GUILHERME HENRIQUE MARTINS DE SOUZA, vulgo “Bryan”, e MURILLO FABRÍCIO DA SILVA, qualificados a fls. 41 dos autos em apenso, agindo em concurso de pessoas entre si e com LEANDRO ERNANI GOMES DA SILVA, qualificado a fls. 26, constrangeram Rita de Cassia Cruz Engelender, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima, com o intuito de obter para si e para outrem indevida vantagem econômica, a transferir o valor de R$ 3.000,00 para a conta bancária de titularidade do denunciado LEANDRO (instituição financeira Pag Seguro, agência 0001/ 10709210-8, conforme comprovante a fls. 45 e extrato bancário a ser oportunamente juntado). 



    Consta também que, em 01º de maio de 2021, por volta das 22h58, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, FABRÍCIO HUMBERTO RIBEIRO DA SILVA, vulgo “Alemão”, GUILHERME HENRIQUE MARTINS DE SOUZA, vulgo “Bryan”, e MURILLO FABRÍCIO DA SILVA, qualificados a fls. 41 dos autos em apenso, agindo em concurso de pessoas entre si e com LEANDRO ERNANI GOMES DA SILVA, qualificado a fls. 26, sequestraram Rita de Cassia Cruz Engelender, com o fim de obter, para si ou para outrem, vantagem econômica, como preço do resgate, sendo a quantia de R$ 10.000,00, obtida por meio de transferência realizada para a conta bancária de titularidade do denunciado LEANDRO (instituição financeira Pag Seguro, agência 0001/ 10709210-8, conforme comprovante a fls. 44 e extrato bancário a ser oportunamente juntado). 



    Segundo o apurado, na data supracitada, os denunciados deliberaram pela prática de delitos de extorsão contra a vítima e fizeram a divisão de tarefas. 



    FABRÍCIO, GUILHERME e MURILLO abordaram Rita, que trafegava com seu automóvel em via pública e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, privaram a vítima de sua liberdade, exigindo que ela entrasse no automóvel conduzido por GUILHERME. Após subtraírem alguns bens diretamente, os denunciados iniciaram a prática dos crimes de extorsão. 



    [...] FABRÍCIO, GUILHERME e MURILLO realizaram contato telefônico com LEANDRO, inclusive no momento da prática do delito, quando solicitaram uma chave pix aleatória que permitisse a realização das transferências. 



    Com o auxílio material prestado por LEANDRO, por meio de fornecimento de sua conta bancária para recebimento e movimentação de valores, FABRÍCIO, GUILHERME e MURILLO, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, exigiram que Rita realizasse uma transferência bancária no importe de R$ 3.000,00 para a conta de titularidade de LEANDRO, o que foi atendido pela vítima (instituição financeira Pag Seguro, agência 0001/ 10709210-8, conforme comprovante a fls. 45 e extrato bancário a ser oportunamente juntado). 



    Após exaurida a extorsão direta da vítima, FABRÍCIO, GUILHERME e MURILLO deliberaram por privá-la de sua liberdade, sequestrando-a por ao menos duas horas, período em que eles realizaram contato com David, irmão da vítima, para que ele providenciasse a transferência de R$ 30.000,00 para a conta de LEANDRO, como preço do resgate. 



    [...]



    Após o exaurimento do delito de extorsão mediante sequestro, FABRÍCIO, GUILHERME e MURILLO libertaram a vítima, que noticiou os fatos à Polícia Militar e forneceu os dados de que dispunha, ou seja, os dados bancários e nome completo de LEANDRO. 



    [...]



    Em prosseguimento às investigações nos autos em apenso, foram obtidas as mensagens trocadas entre os denunciados, reveladoras do conluio entre eles para a prática dos crimes ora narrados. Contatada, a vítima compareceu à delegacia e prontamente reconheceu FABRÍCIO, GUILHERME e MURILLO como os autores dos crimes de extorsão. (grifei)



    Como se vê, a denúncia oferecida pelo órgão ministerial observou todas as exigências formais previstas no art. 41 do Código de Processo Penal, evidenciando os elementos essenciais da figura típica do delito, permitindo o entendimento da defesa sobre os fatos imputados ao paciente e possibilitando o pleno exercício do direito de defesa (HC 88.875, ministro Celso de Mello), razão pela qual, não se verifica excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada contra o paciente. 



    Frise-se, que nesse mesmo sentido foi o entendimento do Tribunal de origem que, ao julgar habeas corpus lá impetrado pelo ora paciente, também concluiu pela existência de elementos mínimos a ensejar a continuidade da ação penal, conforme se constata do seguinte trecho de sua decisão: 



    Percebe-se, à primeira vista, não se tratar de hipótese de flagrante inocência, restando claro indício de autoria relativa aos crimes de extorsão e extorsão mediante sequestro. Pelos elementos cognitivos é possível, de plano, reconhecer o fumus boni iuris.



    Portanto, como preceituado no artigo 41 do Código de Processo Penal, de rigor o recebimento da denúncia e a instauração da presente ação penal, embasando-se, em tese, na materialidade delitiva, em indícios de autoria e descrevendo de forma suficiente o crime imputado ao paciente, bem como as circunstâncias de autoria, tempo, lugar e modo de execução.



    Para que se tranque uma ação penal, conforme pleiteado pela defesa, por via de habeas corpus, há necessidade de que haja flagrante abuso de acusação e inexplicável formação do convencimento, o que não ocorre no caso em análise. 



    Se o exame da exordial acusatória permitir a conclusão de haver o paciente, em teoria, praticado uma infração penal ou concorrido para ela, não há como conceder a ordem, trancando a ação, pois isto somente poderá ser apurado com o aprofundado exame das provas, por ocasião da sentença, não havendo como impedir a continuação da tramitação do processo penal. (grifei)



    Registro, ademais, como bem fundamentou o Superior Tribunal de Justiça, que “tendo as instâncias ordinárias concluído pela presença de indícios mínimos de autoria e provas suficientes de materialidade, a análise da tese defensiva contrária demandaria reexame de fatos e provas, providência inconcebível em habeas corpus” (grifei).



    Nesse mesmo sentido orienta-se a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL (ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, a atipicidade da conduta, a causa extintiva de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame (v.g. HC nº 94.752/RS, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08).



    2. Divergir das instâncias ordinárias acerca da existência de indícios mínimos de autoria e de materialidade exigiria, necessariamente, o exame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.



    (HC 191.751 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    Por fim, no que se refere ao pedido de revogação da prisão preventiva, verifico que razão também não assiste à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello). 



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, o magistrado de primeiro grau justificou o decreto de prisão cautelar na gravidade concreta da conduta supostamente praticada pelo ora paciente, valendo transcrever, por relevante, o seguinte fragmento do acórdão ora impugnado (com meus grifos): 



    No caso, verifica-se que a gravidade concreta do delito demonstram a periculosidade do acusado, uma vez que “Os acusados mantiveram a vítima privada de sua liberdade, mediante ameaça com emprego de arma de fogo, enquanto efetivavam as transferências bancárias, distribuindo o dinheiro para contas diversas com a clara intenção de dificultar o rastreamento dos valores. Soma-se a isso, ainda, os informes sobre ameaças dirigidas à vítima após os fatos” (e-STJ fls. 73/74). 



    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade. 



    Destaque-se, que o Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem declarado a idoneidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa. 



    Cito, nesse sentido, os seguintes precedentes: HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso; e HC 206.108 AgR, ministro Gilmar Mendes, cuja ementa ora transcrevo:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Furto qualificado, dano ao patrimônio e associação criminosa. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Manifesto risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (grifei)



    3. Em face do exposto, indefiro o presente habeas corpus.



     



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator